Tribunal: TJSP
Processo: 1002605-82.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – 1. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade da prova testemunhal. Exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes – 2. Alegação de falsa promessa de concorrência ao FIES

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – 1. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade da prova testemunhal. Exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes – 2. Alegação de falsa promessa de concorrência ao FIES somente aos alunos já matriculados na instituição de ensino. Seleção do estudante para obtenção de empréstimo estudantil que constitui mera expectativa de direito, condicionada à existência de disponibilidade orçamentária ou financeira para o seu financiamento. Inteligência da Portaria n° 209/2018 do MEC. Instituição de ensino que comprovou a concessão, pelo MEC, de 29 (vinte e nove) vagas para o financiamento do curso de medicina. Hipótese dos autos, no entanto, em que houve a concessão do benefício somente aos 5 (cinco) estudantes mais bem classificados. Ausência de abuso de direito por parte da ré, que não pode responder por ato que frustrou a expectativa dos autores – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.